Tribunal: TJSP
Processo: 2258664-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258664-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente MARCIO
CARVALHO DA ROCHA e Impetrante RONALDO NERY DUARTE, é impetrado
MMJD DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES CRIMINAIS - FORO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258664-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.992
2
Habeas Corpus no: 2258664-11.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: Ronaldo Nery Duarte
Paciente: Márcio Carvalho da Rocha
Juíza de primeiro grau: Dra. Elia Kinosita
Voto no: 15.992
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar decisão
que determinou a suspensão do livramento condicional,
diante da notícia da prática de novo delito

Descabimento Inadequação da via eleita Habeas
Corpus não é substitutivo ou sucedâneo de recurso
expressamente previsto
Constrangimento ilegal,
ademais, não verificado no caso concreto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Ronaldo Nery Duarte em favor de Márcio Carvalho da
Rocha, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Osasco, que determinou a suspensão
do livramento condicional concedido ao paciente, após a notícia da prática de novo
delito.
Postula o restabelecimento do benefício, alegando que
“o simples fato do reeducando está sendo processado por outro delito não deve
constituir óbice a continuidade do Livramento Condicional, até final decisão
irrecorrível de outro processo” (fls.1/5).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 39/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258664-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.992
3
Informações do Juízo de origem a fls. 43/121.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ, e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls.
124/128).
É o relatório.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
destina-se o Habeas Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento real ou iminente.
Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para
impugnar as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei
7.210/84).
3. No caso dos autos, a presente impetração volta-se
contra a decisão que determinou a suspensão do livramento condicional, diante da
notícia da prática de novo delito. Trata-se, portanto, de hipótese que reclama o
manejo do agravo, em que as questões fáticas e jurídicas envolvidas serão objeto do
necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Colenda Câmara:
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
-
PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIMENTO - É impossível se
reexaminar em sede de "habeas corpus", diante de seus
estreitos limites, pedido de progressão de regime
Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por
ausência de pressupostos de natureza subjetiva
Perquirição dos demais requisitos que demanda dilação
probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO” (Habeas Corpus no 0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258664-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.992
4
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional
de Habeas Corpus é antídoto invocado contra
constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável,
que de pronto se revela à apreciação do julgador; contra
ato
que,
ictu
oculi,
avulta
caracterizador
de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de
locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico
processual adequado à análise de pedidos de benefícios
ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução
penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 17/7/2012).
“HABEAS CORPUS - Impetração visando à suspensão
dos efeitos da decisão atacada, deferindo-se ao paciente
a progressão de regime, sem a realização de exame
criminológico - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe
apreciação de pedidos relativos à execução da pena em
sede de habeas corpus Pedido não conhecido” (Habeas
Corpus no 2047234-90.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, j. 26/11/2013).
4. De todo modo, verifica-se das informações prestadas
pela d. autoridade impetrada que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta
prática de um furto qualificado em 15/06/2020, enquanto gozava do livramento
condicional concedido em 09/08/2019. Por esse motivo, em 17 de junho do corrente
ano, foi determinada a suspensão da benesse, com fundamento no art. 145, da Lei de
Execuções Penais (fls. 43/44).
Assim, e ao contrário do sustentado pelo paciente,
inexiste constrangimento ilegal a ser corrigido por esta via, uma vez que o.
mencionado dispositivo legal não exige o trânsito em julgado da ação penal relativa
ao novo delito para a sustação cautelar do livramento condicional, mas tão somente
para a revogação da benesse, o que não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258664-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.992
5
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO
CAUTELAR
DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO. OITIVA PRÉVIA DA
DEFESA. PRESCINDIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSÁRIO PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Esta Corte Superior, interpretando o art. 145 da Lei de
Execuções Penais, firmou jurisprudência no sentido de que a
mera
suspensão
cautelar
do livramento condicional,
em
oposição à sua definitiva revogação, dispensa a oitiva prévia do
apenado ou de seu defensor. Precedentes. A tese de que a
suspensão cautelar do livramento condicional por cometimento
de novo delito estaria condicionada ao trânsito em julgado do
crime posterior destoa da jurisprudência deste Tribunal, que
aponta para a prescindibilidade de condenação irrecorrível
para a adoção da medida. (grifei). Precedentes. Carece de
amparo legal o pedido subsidiário, de sobrestamento da
execução penal pelo reconhecimento da repercussão geral da
matéria pelo Supremo Tribunal Federal, pois se trata de
circunstância que, por si só, somente gera consequência na
admissibilidade de recursos para o Pretório Excelso. Recurso
em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 75.353,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 16/12/2016).
Ademais, como bem salientado pelo d. Procurador de
Justiça, Dr. Carlos Henrique Aparecido Rinard, o fato de ter sido concedida a
liberdade provisória ao paciente nos autos do novo delito não tem o condão de
restabelecer o livramento condicional anteriormente concedido, conforme já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258664-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.992
6
o Superior Tribunal de Justiça (HC 197.922/SP, 6a Turma, j. 10/12/2013; HC
398.352/PR, 5a Turma, j. 12/09/2017).
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator